Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO PACIENTE PARA O CUSTEIO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido da exordial para condená-la na obrigação de pagar ao autor o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, atualizado pelo INPC e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar do arbitramento, extinguindo o feito com base no inciso I do art. 487 do CPC.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, a legalidade da cobrança do procedimento realizado e não coberto pelo plano de saúde, a concordância do paciente em se responsabilizar pelo pagamento das despesas hospitalares, a ausência de nexo causal e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum da indenização.
3. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor/recorrido, beneficiário do plano GAMA SAÚDE, foi atendido no pronto socorro do estabelecimento do recorrente/réu para tratamento de urgência. Durante o atendimento, foram realizados todos os procedimentos solicitados pelo médico. Após a alta hospitalar, o réu/recorrente, cobrou do autor/recorrido o pagamento de R$3.152,80, referente a gastos em equipamentos e materiais gerados durante o período em que o requerente esteve no hospital.
4. Restou incontroversa a existência da relação jurídica entre o paciente e o plano GAMA SAÚDE, relação esta que era de plena ciência e concordância do réu/recorrente. Tais fatos geraram no autor/recorrido a expectativa de ver todos os gastos relativos ao tratamento de sua saúde, mormente por estar em situação de urgência médica, custeados pelo GAMA SAÚDE, de quem deveria o réu/recorrente cobrar os custos do exame.
5. Ocorre que, a despeito de o paciente informar ao hospital que todos os procedimentos realizados deveriam ser custeados pelo plano de saúde, o réu/recorrente inscreveu o nome do autor/recorrido nos cadastros de proteção ao crédito (ID 18900420).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Demais disso, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente de responsabilidade capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
8. Nesse contexto, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (Art. 6o, VIII, do CDC). Destarte, é ônus das rés demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, do CPC).
9. Na hipótese, verifica-se que o réu/recorrente HOSPITAL SANTA HELENA S/A não desincumbiu do seu ônus probatório, na medida em que não apresentou qualquer prova de anuência prévia do autor/recorrido em relação à possibilidade de arcar com custos de equipamentos e materiais, em caso de negativa de autorização por parte do plano de saúde, nem qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência de falha na prestação dos serviços.
10. Consta, inclusive, no Prontuário Médico do paciente, acostado pela parte ré, os dados do plano de saúde GAMA para fins de faturamento (ID 18900433, página 7).
11. A mera alegação de ausência de responsabilidade em razão de excludente de ilicitude, desacompanhada de elementos e documentos probatórios não tem o condão de infirmar os fatos e elementos apresentados pelo autor/recorrido (cobrança indevida e inscrição no cadastro de proteção ao crédito).
12. Embora seja indubitável o direito do réu/recorrente de receber pelo procedimento realizado, a ausência de prévio consentimento do paciente ante a possibilidade de arcar pelo pagamento de procedimentos não autorizados pelo plano de saúde, seguida da cobrança indevida e da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, configura falha na prestação de serviço, razão pela qual, no caso em comento, responde o réu/recorrente, objetivamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor (Art., 14, caput, CDC).
13. Revela-se indevida a cobrança perpetrada e a posterior inscrição do nome do autor/recorrido nos cadastros de maus pagadores, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
14. Precedente dessa Turma Recursal: (Acórdão 1196520, 07035337220198070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Na seara da fixação do valor da indenização devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao réu uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
17. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 4.000,00, conforme consignado na sentença objurgada.
18. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.